Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DEFENSIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Quando os elementos de convicção dos autos não demonstram de forma inequívoca que o réu engajou em atos sexuais com a vítima mediante violência ou grave ameaça, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.
2. A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com o dispositivo legal, artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal, e com o Enunciado 269 da Súmula do STJ que entende admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, como é o caso do réu.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.